Tribunal: TJMT
Processo: 0007045-39.2015.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0007045-39.2015.8.11.0037
RECORRENTE: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A
RECORRIDO: VALCELI VERGINIA FERREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ID 29090459):
“ RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA - CONTRATO BILATERAL, ONEROSO E COMUTATIVO – CLÁUSULA PENAL – MULTA - EFEITOS PERANTE TODOS OS CONTRATANTES – REDUÇÃO DA MULTA DE 20% PARA 10% - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDIMENSIONAMENTO JÁ REALIZADO PELO JUÍZO SINGULAR DE 50% PARA 20% - RECURSO DESPROVIDO.
A cláusula penal inserta em contratos bilaterais, onerosos e cumulativos deve voltar-se aos contratantes indistintamente, ainda que redigida apenas em favor de uma das partes, em respeito aos princípios da isonomia, da boa-fé, da função social e da equivalência, visando, com isso, a manutenção do próprio equilíbrio do contrato.
Não há que se falar em redução da multa de 20% para 10% se o Juízo singular já redimensionou a multa de 50% para 20%, portanto, reduzindo-a substancialmente, além de observar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (N.U. 0007045-39.2015.8.11.0037, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 38406489).
Alega violação aos artigos 410, 412 e 413 do CC, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 43676980).
Sem contrarrazões, conforme certidão ID 47336461.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Aduz a Recorrente que por força do contrato de compra e venda de insumos firmado entre as partes a multa prevista deve ser aplicada somente em desfavor da parte recorrida, porquanto previsto expressamente a incidência de multa apenas na hipótese de a vendedora/recorrida deixar de entregar à compradora/recorrente o produto previsto no contrato.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Observa-se que a multa prevista na cláusula acima seria aplicável apenas na hipótese de a VENDEDORA, ora apelante, deixar de entregar ao comprador, ora apelado, as sacas de soja previstas nos contratos, não havendo penalidade em caso de descumprimento do comprador.
Todavia, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a cláusula penal prevista nos contratos bilaterais, onerosos e comutativos deveria produzir efeitos para ambas as partes, em caso de descumprimento contratual, ainda que sua previsão se refira expressamente e tão somente a uma delas.(...)
Esse entendimento do Tribunal está pautado na preservação e no respeito aos princípios da isonomia, da boa-fé, da função social e da equivalência, visando, com isso, a manutenção do próprio equilíbrio do contrato.
Dessa forma, quando da celebração de um contrato, deve-se ter em mente que a cláusula penal estabelecida como penalidade para a parte contrária também poderá vir a ser aplicada indistintamente para a parte que a redigiu, de forma que a penalidade, em caso de descumprimento contratual, poderá ser exigida tanto do contratante, como do contratado, ainda que não haja previsão expressa nesse sentido.
Aliás, caracterizadas as recíprocas obrigações entabuladas pelas partes, não seria razoável, tampouco proporcional que, para uma delas o descumprimento contratual seguisse a cláusula previamente redigida na avença, de execução mais simples e, para o outro, de execução mais complexa. Entender de forma diversa é o mesmo que tratar os iguais, desigualmente, pois enquanto no descumprimento por parte do vendedor já estaria definida a cláusula penal de 50% (cinquenta por cento), o inadimplemento do comprador com eventual prejuízo sofrido teria que se discutir, provalmente, em uma ação própria.
Destarte, a cláusula penal contida nos contratos de compra e venda, ante as suas características, deve voltar-se aos contratantes indistintamente.
No caso em comento, o próprio apelante confessou seu inadimplemento, logo, correta a decisão singular que aplicou a multa prevista na Cláusula 8.5 dos Contratos n. 7313 (ID n. 21744489) e n. 7322, (ID n. 21744490).” (ID 29090462)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA PENAL. RECIPROCIDADE. (...)
2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a cláusula penal inserta em contratos bilaterais, onerosos e comutativos deve se voltar aos contratantes indistintamente, ainda que redigida apenas em favor de uma das partes.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1605201/DF, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 08/03/2018).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 410, 412 e 413 do CC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI